Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-31.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONOMICO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso da parte ré próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pelo agravado (Id 18962613).
2. Agravo interposto com pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida pela Juíza do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que entendeu não haver óbice ao pedido de desconsideração de personalidade jurídica da empresa devedora, autorizando atos expropriatórios em face do patrimônio em nome dos sócios e das empresas que integram o mesmo grupo econômico (Rossi Residencial S/A, América Properties Ltda e Santa Margarete Empreendimentos Imobiliários Ltda).
3. A agravante afirma que a decisão atacada não observou os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, CC). Aduz que as empresa incluídas no polo passivo da execução são dotadas de personalidade jurídica, distintas da executada, sendo autônomas e independentes desta. Afirma ainda que não foram exauridos todos os meios de expropriação descritos no art. 835 do CPC.
4. O pedido liminar de concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida foi indeferido (Id 18359779).
5. O artigo 50, do Código Civil preconiza a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em casos de abuso por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a desconsideração da personalidade empresarial, na hipótese de ato ilícito, violação dos estatutos da empresa, falência, insolvência ou encerramento das atividades provocadas por má administração.
6. O parágrafo 5o do citado artigo preconiza que, em caso de prejuízo causado ao consumidor, sempre será possível a desconsideração da personalidade jurídica para ressarcir o dano. O dispositivo alberga a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que pressupõe o simples inadimplemento do devedor para a sua aplicação, não havendo que se perquirir acerca da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial ou as demais hipóteses enumerativas constantes do caput do art. 28 do CDC.
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantida a decisão ora atacada.
8. Sem condenação em honorários. Custas se houver, devidas pela parte agravante.
9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.